Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. DADOS DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Assim, de acordo com o art. 277, §3o, do CTB, ao condutor que for alvo de fiscalização e se recusar a realizar qualquer dos procedimentos previstos serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165-A.
3. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.). Inexistindo prejuizo ao infrator pela retificação da capitulação legal no auto de infração deve-se rejeitar a arguição de nulidade por esse motivo.
4. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) é irrelevante a discussão a respeito da identificação ou validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 72231235 - Pág. 26: “Condutor recusou ao teste do etilômetro Alcolizer 2031. CNH recolhida virtualmente (IN 567/20 Detran/DF c/c Res. 723/18 Contran). Veículo liberado para CPF 02917867159” (ID 72231235, pág. 22).
5. Quanto à alegação de ausência da notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, de acordo com a prova, o órgão de trânsito expediu a notificação em 28/11/2024 por meio da tela E-Cartas, contendo código de rastreio e comprovação de entrega (ID 72231235, pág. 24, 57 e 61 e 72231231, pág. 31). Também aqui não se avista irregularidade no ato administrativo.
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.